Tribunal: TJMT
Processo: 0003341-80.2017.8.11.0026
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003341-80.2017.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ALYNA FERREIRA AMARAL - CPF: 963.281.501-72 (APELADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), ANDRE ARAUJO BARCELOS - CPF: 704.042.671-49 (ADVOGADO), JANAINA NUNES TAVARES CAMARGO SCARPATT - CPF: 014.147.421-18 (APELADO), ROBSON CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 007.257.771-17 (APELADO), SUENI DE PAULA TAVARES FINOTTI - CPF: 651.981.581-00 (APELADO), VANDERLEI LEAL DE SOUZA - CPF: 805.366.381-87 (APELADO), JOABE ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 567.930.141-53 (APELANTE), VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES - CPF: 001.688.691-79 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (APELANTE), MUNICIPIO DE SANTO AFONSO - CNPJ: 37.464.161/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. SENTENÇA RETIFICADA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA – LEI COMPLEMENTAR QUE ALTERA O REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES – PROPOSTO PODER LEGISLATIVO – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE – SÚMULA 266 DO STF – INEXISTÊNCIA DO DIREITO LIQUIDO E CERTO – SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO PREJUDICADO.

1. No mandado de segurança não se afigura possível à análise do pedido da inconstitucionalidade da
Lei Complementar no 30/2017
.

2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade (Súmula 266/STF).

3. Sentença Retificada em remessa necessária, Razões do Apelo prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTO AFONSO
contra sentença proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Areanápolis/MT
,
M.M. Dra.
Marina Carlos França
, que autos do
Mandado de Segurança no 3341-80.2017.8.11.0026 (cód. 61681)
, impetrados por
ALYNA FERREIRA AMARAL e OUTROS
contra ato praticado pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO AFONSO/MT, SR. JOABE ALMEIDA DOS SANTOS
, concedeu a ordem pleiteada para determinar que seja afastada
a aplicação da Lei Complementar no 030/2017, com o restabelecimento dos vencimentos e benefícios concedidos pela aplicação da Lei Complementar no 029/2017.

Em suas razões recursais
(id. 5303594 e 5303595),
o apelante alega que a edição da LC Municipal no 30/2017, é decorrente da necessidade de adequar as contas do município à Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista que, a LC Municipal no 29/2017 foi editada sem realização de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira na LOA, LDO e PPA.

Desse modo, requer ao final o conhecimento e provimento do apelo, para reformar a sentença a fim de denegar a ordem vindicada.

Apresentada contrarrazões pelo apelado em
id. 5303599, 5303600 e 5303601.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo não conhecimento do recurso de apelação cível em
id. 5698918.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível com remessa necessária de sentença que concedeu a ordem pleiteada para determinar que seja afastada
a aplicação da Lei Complementar no 030/2017, com o restabelecimento dos vencimentos e benefícios concedidos pela aplicação da Lei Complementar no 029/2017.

Consta a seguinte parte dispositiva da sentença
(06/07/2018):

“Ante o exposto, CONCEDO A ORDEM PLEITEADA, para determinar que seja afastada a aplicação da Lei Complementar n.o 030/2017, determinando que sejam restabelecidos nos vencimentos dos servidores prejudicados, os benefícios que lhes foram concedidos pela aplicação dos caracteres da Lei Complementar n.o 029/2017.

Sem custas processuais, como autoriza o art. 10, XXII da Constituição Estadual e sem honorários advocatícios, na conformidade das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.

Encaminhem-se cópias desta decisão à autoridade impetrada, nos termos do art. 13 da citada Lei.

Como manda o artigo 14, § 1o, da Lei do Mandado de Segurança, Lei Especial que, portanto, se sobrepõe à norma geral prevista no CPC (REsp 786.561/RS, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2005, DJ 06/02/2006, p. 272) DETERMINO que a presente sentença fique sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, findo o prazo de recurso voluntário, encaminhe-se o processo à Instância Superior, a fim de se proceder ao reexame necessário.

DECLARO esta sentença publicada com a entrega na Escrivania. DISPENSADO o registro na forma do Prov. no 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.”

Conforme estabelece o artigo 14, §1o da Lei no 12.106/09 do Mandado de Segurança, passo analisar a Remessa Necessária.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Pois bem.

In casu
, os autores visam à concessão de segurança para afastar a aplicação da Lei Complementar no 030/2017, com o restabelecimento dos vencimentos e benefícios concedidos pela aplicação da Lei Complementar no 029/2017.

Aduz que foi aprovado e sancionado a Lei Complementar no 29/2017 de 27/01/2017, a qual unificou os anexos XI, XIV, XV, XVII e XVIII da Lei Complementar no 11/2011, reformulando a organização e salários da carreira de alguns servidores do Poder Executivo do Município de Santo Afonso/MT, porém a mesma foi revogada pela lei no 30/2017, de iniciativa de alguns vereadores.

Assevera que a lei revogadora de no 30/2017 afronta as normas jurídicas, primeiramente porque realizam reduções salariais e em segundo lugar porque a matéria legislativa adstrita sobre cargos, funções ou empregos públicos da administração compete ao Poder Executivo, requerendo assim o reconhecimento de sua inconstitucionalidade.

Extrai do caderno processual que ambas as leis foram aprovadas pela Câmara de Vereados e sancionadas pelo Prefeito municipal, porém observa-se que a
Lei Complementar no 29/2017
se iniciou por Projeto de Lei encaminhado pelo
Sr. Joabe Almeida dos Santos
(prefeito na época), ao passo que a
Lei revogadora no 30/2017
, decorreu de iniciativa de alguns vereadores (Poder Legislativo).

Com efeito, o cerne da
controversa do
mandamus
é quanto à
constitucionalidade/inconstitucionalidade da Lei Complementar no 30/2017, que teve iniciativa pelo Poder Legislativo.

O juízo de origem entendeu, por trata-se de assuntos de cargos, funções e salários de servidores públicos, caberia ao Poder Executivo deliberar sobre o tema e não o ao Poder Legislativo, reconhecendo assim a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 30/2017.

Com efeito, sentença merece ser reformada, em que pese a eventual possibilidade do dispositivo questionado padecer de inconstitucionalidade, uma vez que a Lei orgânica e o regimento interno do município de Santo Afonso preconizar nesse sentindo, vejamos:

Art. 48 – São de inciativa exclusiva do Prefeito as leis disponham sobre:

I – criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos da administração direta e autárquicas ou aumento de sua remuneração;

II – servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. (LO)

Art. 146 – São de iniciativa exclusiva do Prefeito os Projetos de lei que:

I – disponham sobre a criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos da Administração Direta e Autárquica ou aumento de sua remuneração.

Entretanto, convém destacar a impossibilidade de em mandado de segurança analisar lei em tese, tendo em vista a incidência da Súmula 266/STF,
in verbis:

Súmula 266
. Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.

Logo, o mandado de segurança não se presta à interpretação de lei em abstrato, nem à obtenção de solução jurisdicional com eficácia meramente declaratória.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STF e STJ:

DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. GENERALIDADE, ABSTRAÇÃO E IMPESSOALIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS CONCRETOS. LEI EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PEDIDO DE TUTELA DE DIREITOS OBJETIVOS. INVIABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, na forma da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não é passível de impugnação por mandado de segurança.
2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade.
Precedentes: MS 32.809 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014; MS 25.456 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 09.12.2005. 3
. O cidadão que pretende defender supostas garantias constitucionais da categoria dos estudantes não ostenta legitimidade ativa ad causam para impetrar mandado de segurança individual, visto que o direito líquido e certo se refere não a um direito objetivo de classe, pessoa jurídica
. (STF, MS 37124 / DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes,

DJe-121 DIVULG 14/05/2020 PUBLIC 15/05/2020).

DIREITO PROCESSUAL.
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO NORMATIVO DE CARÁTER GERAL E ABSTRATO
. 1. A impetração se volta contra ato normativo de caráter geral e abstrato (Decreto no 7.742/2012), por meio do qual a Presidente da República promoveu alterações na regulamentação do IPI.
2. Não é cabível mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266/STF), entendida a lei em sentido material, compreendendo qualquer ato normativo de caráter geral e abstrato
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 2 salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4o e 5o, c/c art. 81, § 2o). (STF, MS n. 31.647-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 28.9.2017).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
RESERVA DE VAGA DE ESTACIONAMENTO A GESTANTES. LEI ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 266/STF.
1. A lei estadual traz previsão genérica de reserva de vaga a gestantes, com previsão igualmente abstrata de imposição de sanção a quem a viole.
2. A agravante não indica qualquer ato concreto e iminente das autoridades coatoras apto a violar seu direito líquido e certo.
3. Impetração que se volta, na verdade, contra a constitucionalidade da norma local. 4. Incidência da Súmula 266/STF (Não cabe mandado de segurança contra lei em tese).

5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no RMS 48.745/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019).

Nesse sentido
também
é o entendimento adotado por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA
– CONCURSO PÚBLICO –
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL QUE AUTORIZA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
- IMPOSSIBILIDADE. – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO. – POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL PARA HIPÓTESE DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA/EXCEPCIONAL DE SERVIÇO –
INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

No mandado de segurança não se afigura possível à análise de pedido autônomo sobre a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 1.409/2019,
que “Autoriza o Executivo Municipal a contratar servidores temporários”.
O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade (Súmula 266/STF).
O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração, o que não restou evidenciado na espécie. A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da expressa previsão legal para a hipótese de atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço.
(TJ-MT 10009544820198110077 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO -
MANDADO DE SEGURANÇA –
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – CONFISCO NÃO VERIFICADO - IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR O VALOR DA OPERAÇÃO PRINCIPAL – AUSÊNCIA DE ATO CONCRETO E ESPECÍFICO - LEI QUE REGE A TIPIFICAÇÃO DA MULTA -
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE - SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO
. Apesar do Pleno do STF ter concluído pela natureza confiscatória da penalidade em patamar superior a 100% da obrigação principal (RE no 582.461/SP – Repercussão Geral), a inexistência de documento hábil para aferir o valor da operação afasta a possibilidade de verificar se a multa por descumprimento de obrigação acessória extrapola os limites definidos pelo STF em sede de repercussão geral, o que enseja a ausência de ato concreto e específico para dar respaldo à impetração.
Logo, o mandado de segurança não se presta para discutir a interpretação de lei em tese.
(TJ-MT 00460789220138110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 21/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/07/2021)

Desse modo, mesmo que se reconheça que o ato objurgado, via ação mandamental, diz respeito a ato normativo de efeito concreto, entendo que o mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, devendo, portanto em remessa necessária a de ser
RETIFICADA A SENTENÇA,
para denega a segurança.

Em outro norte, torna-se
desnecessária análise da razão do apelo municipal
, no qual sustentou que a edição da LC Municipal no 30/2017, é decorrente da necessidade de adequar as contas do município à Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista que, a LC Municipal no 29/2017 foi editada sem realização de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira na LOA, LDO e PPA.
Portanto prejudicado o apelo.

Ante o exposto, em
remessa necessária RETIFICO A SENTENÇA,
para denega a segurança vindicada, em razão da impossibilidade de analisar a interpretação de lei em abstrato, devendo ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade.

Em outro norte, dou como
prejudicado
o apelo do
MUNICÍPIO DE SANTO AFONSO.

Sem custas e honorários, conforme súmula 512 do STF
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021